Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE PISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante disposto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
2. A ausência de informações claras acerca das implicações práticas decorrentes da instalação do piso em área distinta da residencial, bem como a falta de segurança necessária que esperava o consumidor, faz exsurgir a responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviço por eventuais prejuízos sofridos em decorrência da falha na prestação dos serviços.
3. A falha na prestação de serviço não enseja indenização por danos morais, se não forem comprovadas consequências aptas a violar a personalidade do consumidor.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.